Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-54.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO. IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE O PROPRIETÁRIO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica com o réu, no que diz respeito à suposta aquisição de dívida de gravame no 03569831 (alienação fiduciária) e condenar o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). A parte requerida (BANCO ITAUCARD S/A) aduz em seu recurso, inexistência de dano moral, sem rediscutir os fatos; subsidiariamente, pela diminuição do quantum fixado. A parte autora (JANAINA MOREIRA DOS SANTOS) sustenta a necessidade de majoração do valor da condenação a título de danos morais fixados.
II. Recursos próprios, tempestivo e com preparos regulares (IDs 27287521 e 27287529). Sem contrarrazões apresentadas.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
IV. Não há controvérsia acerca do fato de que a autora se viu compelida a desfazer a transação e devolver o valor recebido a título de entrada pela venda do veículo em decorrência do registro indevido de gravame efetuado pelo réu, decorrente de fraude, cingindo-se a celeuma à configuração ou não do dano moral em tal situação, quanto ao montante da compensação pecuniária arbitrada e, por fim, a proporcionalidade da multa diária relativa à obrigação de fazer.
V. A anotação irregular do gravame, posto que originado de contratação fraudulenta, faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Art. 14, § 3o, inciso II do CDC). Nesse sentido, Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
VI. Diante do exposto, comprovada a presença dos elementos caracterizadores do dano moral, quais sejam a conduta ilícita da parte recorrente, o dano e o nexo de causalidade, indiscutível a responsabilidade pela reparação dos danos.
XII. Finalmente, verifica-se que não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução ou majoração do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, especialmente pelo fato de que o dano restou circunscrito à esfera pessoal da vítima, sem que tenha ocorrido abalo em sua integridade física ou imagem social, não havendo impedimento para venda do veículo em momento posterior.
VIII. Recursos conhecidos e não providos, mantendo-se a sentença intacta. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista serem vencidos.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.